Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003862-47.2021.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SORRISO
Agravada: CASOTTI E NEVES LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra Casotti e Neves Ltda.-ME, deixou de decretar, por ora, a indisponibilidade de recursos e bens da Executada, via BacenJud ou RenaJud, com fundamento no Decreto-legislativo n. 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus (id. 78962981, p. 40).
Alega que a lei estabelece ordem de preferência para penhora, sendo o dinheiro a primeira delas, sendo vedado ao magistrado paralisar, de ofício, o curso da Execução, sob pena de negativa de vigência ao artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e art. 151 do Código Tributário Nacional, que elencam as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta que referido código dispõe, em seu artigo 108, § 2o, que “o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido”.
Afirma que o periculum in mora é evidente, pois, além de a arrecadação fiscal ser o instrumento de manutenção dos serviços públicos essenciais do Município, a decisão agravada determinou sua intimação para se manifestar sob pena de extinção por “abandono de causa”.
Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório. Decido.
Registro, ab initio, que o efeito ativo somente poderá ser concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Anoto, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
No caso dos autos, pretende o Recorrente o deferimento do efeito ativo, para que seja autorizado o bloqueio on line nas contas bancárias da sociedade Agravada, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, a fim de evitar a extinção do processo por abandono.
Dos documentos que formaram o instrumento, denota-se se tratar de Execução Fiscal no valor originário de R$ 4.110,02 (quatro mil cento e dez reais e dois centavos).
Observa-se que a Execução se arrasta há 06 (seis) anos, sem que sequer tenha notícia do paradeiro da Executada, não obstante as diversas tentativas de localização por mandado, no endereço indicado no seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e, também, por edital.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa, visando ao interesse do credor, não vejo, a priori, motivos para obstar a utilização dos meios cabíveis para localização de bens do devedor.
A propósito, o artigo 6o do CPC traz insculpido o dever de cooperação, de modo a eliminar obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, a fim de que o processo tenha duração razoável e seja decidido de forma justa e efetiva.
Nessa seara, em cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, conforme se denota dos autos, há, especialmente, o periculum in mora, uma vez que, na decisão guerreada, o juízo a quo determinou a intimação da Exequente, ora Agravante, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por abandono.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, e determino a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, apresentar contraminuta ao Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.